Tribunal: TJDFT
Processo: 0716835-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINAR. INOVACAO RECURSAL. VEDACAO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO PARA O APELO DO AUTOR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO COLETIVO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. SEGURADO. MILITAR DO EXÉRCITO. INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE POR ACIDENTE. INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE POR DOENÇA. QUADRO CLÍNICO RECONHECIDO INEXISTENTE EM LAUDO PERICIAL. PROVA TÉCNICA CLARA, OBJETIVA E SEGURA. QUADRO CLÍNICO E NEUROLÓGICO CAUSADO POR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA DEGENERATIVA. HIPÓTESE NÃO ENQUADRÁVEL COMO ACIDENTE PESSOAL. INCAPACIDADE FUNCIONAL PERMANENTE PARCIAL E INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE TOTAL E MULTIPROFISSIONAL, INCLUÍDO ATIVIDADES MILITARES. SÍNDROME DE CAUDA EQUINA. DANO PESSOAL NÃO COBERTO PELO SEGURO. EXERCÍCIO POSSÍVEL DE ATIVIDADES LABORAIS CIVIS QUE NÃO EXIJAM ESFORÇO FÍSICO. DIREITO NÃO RECONHECIDO A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR ACIDENTE E POR MOTIVO DE DOENÇA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO. PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. NO MÉRITO, DESPROVIDO O RECURSO DO AUTOR E PROVIDO O DA RÉ.
1. Preliminar. O pedido que não compôs a tese arguida pela parte na instância de origem, nem foi examinado em sentença, não deve superar o juízo de admissibilidade do recurso, por violar o princípio que veda a inovação recursal (art. 1.013, §1o, CPC). Apelo do autor parcialmente conhecido.
2. Prejudicial de mérito. Prescrição. Ação para cobrança de indenização securitária ajuizada no prazo prescricional de um ano contado da data em que o autor teve ciência do parecer médico afirmativo de sua incapacidade, não de sua invalidez, que é o fato gerador da pretensão indenizatória deduzida em juízo. Súmula 278 do STJ e o art. 206 do Código. Prejudicial de prescrição rejeitada.
3. Incidem as regras que informam o microssistema do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, pois o autor, beneficiário do seguro, e a ré, empresa seguradora, se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor (art. 2o, caput, CDC) e de fornecedor (art. 3o, caput, CDC).
4. Afirmado pelo expert nomeado pelo juízo, em laudo claro, objetivo, seguro, conclusivo e não desautorizado pelas demais provas reunidas aos autos, que a doença, de caráter irreversível, apresentada pelo autor não tem origem diretamente relacionada às atividades militares, conquanto as esteja impossibilitado de as exercer; atestado que seu quadro clínico e neurológico não é decorrente de acidente pessoal, mas de sequelas neurológicas decorrente de cirurgia para tratamento de doença degenerativa dos discos intervertebrais; afastada está a possibilidade de reconhecer a ocorrência de acidente pessoal segundo disciplina legal e contratual que rege o seguro contratado.
5. Não podem ser considerados como acidente pessoal os danos corporais suportados pelo autor em razão de sequelas manifestadas por uma Síndrome de Cauda Equina, advinda de tratamento de hérnia de disco lombar ocorrida em junho de 2014, embora de natureza traumática o evento provocador da incapacidade funcional permanente parcial quantificada em 80% e da incapacidade laboral permanente total multiprofissional, incluindo atividades militares. Caso concreto em que inexistente direito a indenização por invalidez permanente por acidente.
6. A invalidez restrita ao serviço militar, a qual decorreu de processo cirúrgico a que submetido o autor, mas dele não retirou a aptidão para exercer atividades laborais que envolvam apenas tarefas administrativas ou esforço intelectual, afasta a possibilidade de reconhecer a existência de nexo de causalidade entre sua condição clínica e neurológica e o exercício da atividade militar. Direito ausente a indenização securitária por invalidez total permanente por motivo de doença.
7. Recurso do autor parcialmente conhecido. Recurso da ré conhecido. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. No mérito, desprovido o recurso do autor e provido o da ré. Honorários majorados.